Tribunal: TJDFT
Processo: 0733702-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0733702-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO DA ROCHA OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE CARVALHO DESPACHO Intime-se a parte agravante para apresentar o endereço completo da parte agravada, tendo em vista que houve a devolução dos AR's em razão de endereço insuficiente para entrega (ID 63402219 e 64028461). Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator